Tribunal: STF
Processo: RHC 253489
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Denunciação caluniosa. Trancamento de ação penal. RHC manejado contra decisão monocrática em RHC. Inadequação da via eleita. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vivaldo da Costa Ramos Júnior contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que julgou prejudicado o RHC 209.993/MG (evento 249).



    O Recorrente foi condenado à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do Código Penal) (evento 190) .



    No presente recurso ordinário, o Recorrente sustenta a ocorrência de de coação e de abuso de autoridade no curso do processo. Aponta violação ao direito de silêncio. Requer o trancamento da ação penal 5008452-57.2023.8.13.0134. (evento 253).



    É o relatório. Decido.



    Colho da decisão recorrida (evento 249):



    “Da análise da ação penal na origem (Processo nº 5008452-57.2023.8.13.0134), verifico que o Juízo a quo proferiu sentença condenatória em desfavor do impetrante, condenando-o como incurso nas sanções do art. 339, caput, do Código Penal. 



    O presente recurso, portanto, não deve ser conhecido, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que “a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus” (AgRg no HC 848050 / PR, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJe 29/02/2024). 



    É o que se colhe da Súmula 648 do Superior Tribunal de Justiça: “A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus”. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso ordinário em habeas corpus.”



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra ato exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).



    Ademais, registro óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça.” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente